Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729725-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA LOBATO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 39583721). Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme lançada no ID 39142805. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora